Tribunal: TJBA
Processo: 2000784-04.2025.8.05.0146
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Agravo em Execução Penal nº 2000784-04.2025.8.05.0146

Processo do 1º grau:
2000436-54.2023.8.05.0146

Foro de Origem: Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas de Juazeiro/Ba

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente:
Jeferson de Jesus Silva

Advogado:
Ricardo Colasso Teixeira

Recorrido:
Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Aline Curvêlo Tavares de Sá

Procuradora de Justiça: Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME HEDIONDO. FRAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112, V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. LEI Nº 13.964/2019. NÃO CUMPRIMENTO DO LAPSO TEMPORAL.

1. PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICÁVEL À PROGRESSÃO DE REGIME (25%) E O PEDIDO DE PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO
. NÃO ACOLHIMENTO.

1.1.
O AGRAVANTE FOI CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, NOS TERMOS DO ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, C/C ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 9 (NOVE) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS-MULTA, COM TRÂNSITO EM JULGADO EM 22/05/2024, NO PROCESSO Nº 0000115-67.2020.8.05.0046.

1.2. O CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO PASSOU A INTEGRAR O ROL DOS CRIMES HEDIONDOS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.964/2019 (23/01/2020), QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO ART. 1º, II, “B”, DA LEI Nº 8.072/1990.

1.3. O DELITO FOI PRATICADO EM 05/05/2020, QUANDO JÁ ESTAVA EM VIGOR A ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE CLASSIFICOU O ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMO CRIME HEDIONDO.

1.4. A EXECUÇÃO DA PENA DEVE OBSERVAR A LEGISLAÇÃO VIGENTE AO TEMPO DA PRÁTICA DO DELITO, NÃO HAVENDO FALAR EM APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA PREVISTA NO ART. 112, INCISO V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.

1.5. O AGRAVANTE NÃO CUMPRIU O LAPSO TEMPORAL CORRESPONDENTE A 40% DA PENA, REQUISITO OBJETIVO INDISPENSÁVEL À CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME.

2.
CONCLUSÃO: CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº.
2000784-04.2025.8.05.0146
, sendo Recorrente
JEFERSON DE JESUS SILVA

e Recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER O RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução
, pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR